Tribunal: TJES
Processo: 5005997-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005997-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES EIRELI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005997-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVADO: UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321-A
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO LACHIS CAMPOS ESTABILE - ES15685, BRUNO JOSE CALMON DU PIN TRISTAO GUZANSKY - ES12284

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES
em face de r. decisão (cópia à fl. 08 do evento 2896061 e às fls. 01/03 do evento 2896070), proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial de nº 0015971-61.2017.8.08.0024, movida por
UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI – ME
em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido da exequente/recorrida de penhora do faturamento da executada/recorrente.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 04/26 do evento 2894506, em síntese, a agravante alega que:
(I)
a decisão carece de fundamentação porque não define o percentual de penhora do faturamento;
(II)
não foram preenchidos os requisitos do artigo 866 do Código de Processo Civil para a medida extrema em enfoque;
(III)
está em delicada situação financeira decorrente da má gestão dos gestores anteriores;
(IV)
desempenha serviços públicos essenciais na área da saúde;
(V)
não foram esgotadas as tentativas de penhora de outros bens e que já foi deferida a constrição de imóveis para garantir a dívida;
(VI)
a penhora de faturamento atrapalha o funcionamento do nosocômio e prejudicará o atendimento da população capixaba;
(VII)
o ato constritivo não deve atingir verbas impenhoráveis repassadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que notoriamente confere valores de procedimentos aquém dos praticados pelo mercado hodiernamente; e que
(VIII)
o prejuízo no balancete de 2022 ressalta a impertinência da constrição deferida pelo juízo de origem.

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de penhora do faturamento ou que sejam excluídas as verbas recebidas da Secretaria de Estado de Saúde e estabelecido percentual mínimo da constrição.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/16 do evento 2906209, a agravada alertou pela prevenção da Segunda Câmara Cível e pugnou que o recurso seja improvido, visto que “
o Juiz a quo facultou à própria Presidente da agravante, em prazo razoável, a apresentação de plano de pagamento que permita a satisfação do crédito em tempo razoável, sem, contudo, inviabilizar sua atividade.
” (fl. 14).

O douto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, na decisão do evento 2938032, determinou a redistribuição deste recurso por prevenção ao Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, dado o julgamento pretérito do agravo de instrumento de nº 0009644-66.2018.8.08.0024.

O culto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, por sua vez, na decisão do evento 2972525, verificou a minha prorrogação de competência por ter proferido decisão no agravo de instrumento de nº 5006053-78.2021.8.08.0000.

O preclaro Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, no evento 2995777, indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

A AFPES interpôs recurso de agravo interno às fls. 01/08 do evento 3251007, oportunidade em que afirmou que:
(a)
“
junta-se a presente o novo contrato da AFPES junto ao Estado do Espírito Santo, onde se verifica, sem sombras de dúvidas, que os valores recebidos para AFPES junto a SESA são para o cumprimento deste contrato, com aplicação na saúde, sendo pública a origem dos recursos, razão pela qual manifestamente impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IX, do CPC, razão pela qual, a penhora do faturamento determinada pelo MM. Juiz de 1ª Instância jamais poderia recair sobre estas verbas.
” (fl. 05);
(b)
“
O balanço social e balancete de verificação juntados (id. 2895469, 2895470, 2895471, 2895473 e 2895475), demonstra que a AFPES se encontra em prejuízo financeiro da ordem de mais de R$ 5 milhões de reais e prejuízo acumulado de mais de 15 milhões de reais, logo, com patrimônio líquido negativo, o que, por si só, demonstra cabalmente seu estado de pobreza e a sua situação excepcional demonstrada no caso, bem como o perigo de lesão grave no caso de manutenção da r. Decisão recorrida
” (fl. 06); e
(c)
“
mister que a penhora incida unicamente sobre os valores recebidos pela UNIMED, admitindo-se, no caso, o aumento do percentual a ser cobrado, conforme já decidido por este Egrégio Tribunal, mas não a penhora sobre o faturamento da AFPES, posto que isto importará na impossibilidade de continuidade de suas atividades, conforme demonstrado.
” (fl. 07).

O agravo interno veio acompanhado dos documentos novos acostados nos eventos 3251009, 3251012, 3251013,3251015, 3251016, 3251017 e 3251019.

Na contraminuta ao agravo interno acostada às fls. 01/10 do evento 3291198, a agravada pugna pelo improvimento e pela aplicação da multa do artigo 80, inciso II, do CPC, porque “
a alegação de que a futura penhora ‘não pode incidir sobre verbas recebidas pelo SUS’, além de inadequada ao caso, não foi levada ao Juiz de primeiro grau de jurisdição e, por isso, sua análise, em segundo grau, significará grave supressão de instância.
” (fl. 09 do evento 3291198).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES
em face de r. decisão (cópia à fl. 08 do evento 2896061 e às fls. 01/03 do evento 2896070), proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial de nº 0015971-61.2017.8.08.0024, movida por
UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI – ME
em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido da exequente/recorrida de penhora do faturamento da executada/recorrente.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o valor atualizado do débito ultrapassa a cifra de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que os imóveis penhorados não são suficientes para satisfazer a dívida, tanto por serem objeto de diversos atos constritivos quanto por representarem aproximadamente 15% (quinze por cento) do crédito almejado.

Salientou que a penhora mensal da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sequer cobre a correção monetária da dívida, por isso, deferiu a penhora de faturamento da executada/agravante e que a presidente da associação apresentasse no prazo de 10 (dez) dias plano de atuação/administração da constrição.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de feito executivo (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e ter sido observada a regra do artigo 1.017, inciso I, do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), na medida em que o juiz de primeiro grau deixou de fixar previamente o percentual de penhora do faturamento da agravante para aguardar o plano de pagamento da Presidente desta, que deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias.

Aliás, a jurisprudência desta egrégia Corte respalda o posicionamento do magistrado de primeira instância, vide os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. PLANO DE ADMINISTRAÇÃO E QUITAÇÃO. ART. 866, §§, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A fim de viabilizar a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, é necessário previamente preencher os seguintes requisitos: (a) inexistência de bem passível de penhora ou, quando existente, que seja insuficiente para saldar a dívida ou de difícil alienação; (b) nomeação de um administrador-depositário; e (c) que o percentual fixado não inviabilize a atividade da empresa, nos termos do art. 866, §§, do novo Código de Processo Civil
2. Não sendo possível a fixação aleatória do percentual, é imprescindível a nomeação de um administrador-depositário. Uma vez aceita a nomeação, o administrador-depositário apresentará um plano de administração e quitação que será submetido ao magistrado. O plano de administração, por sua vez, deverá indicar, a partir da delimitação do real faturamento da executada, o percentual que poderá ser penhorado de forma que não inviabilize a atividade da empresa.
3. Recurso provido. Decisão reformada. (TJES; AI 0004448-27.2018.8.08.0021; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/09/2018; DJES 18/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. ESCLARECIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não há violação à decisão judicial proferida no recurso de agravo de instrumento (processo n. º 0023660-93.2016.8.08.0024), notadamente porque, no caso, a decisão agravada apenas cumpriu o que restara decidido no referido recurso, determinando, após a elaboração do estudo/plano de pagamento, novos parâmetros para a penhora em apreço.
2 - Deve o administrador-depositário esclarecer I) se é possível em tempo razoável realizar a quitação do débito do executado com o seu plano de faturamento, especificando em quanto tempo o débito irá ser pago de acordo com o seu plano e se o valor é suficiente para quitar o débito e os juros, não havendo a perpetuação da dívida; e II) quais os bens seriam suficientes para garantir todo o débito fiscal perante o Estado.
3 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0026465-82.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 19/06/2018; DJES 29/06/2018)

Nesse contexto, constata-se que a decisão agravada adotou solução para assegurar tanto a tutela do crédito quanto evitar inviabilizar o exercício das atividades da associação agravante, nos ditames do artigo 866, §1º, do CPC.

Neste momento processual, entendo que inexistem outros bens penhoráveis capazes de satisfazer o crédito da agravada, porquanto os imóveis constritos foram avaliados em R$ 1.690.000,00 (um milhão, seiscentos e noventa mil reais) pela oficiala de justiça (fls. 09/11 do evento 2895539), enquanto o débito atualizado ultrapassa (fl. 04 do evento 2895951) o montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Além disso, existem outras penhoras prévias e preferenciais (fls. 29/34 do evento 2895548; fls. 01/10 do evento 2895552; fls. 04/06 do evento 2895641; evento 2895651; evento 2895656; evento 2895660; evento 2895666; e fl. 01 do evento 2895667) sobre os imóveis, circunstância que acentua a adequação da decisão agravada.

No que concerne à impenhorabilidade das verbas repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde para atendimento aos usuários do SUS, considero que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que foram atingidos recursos públicos oriundos do Estado do Espírito Santo, portanto, não vislumbro afronta ao artigo 833, inciso IX, do CPC. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 649, IX DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS DE ORIGEM PÚBLICA, RECURSO APLICADOS EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS CONCOMITANTES. 1. Dispõe o art. 649, IX, do CPC, redação inserida pela Lei 11.382/2006, serem impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde, ou assistência social.
2. No entanto, para a configuração da hipótese de impenhorabilidade prevista na norma referida, é necessário que, além de serem compulsoriamente aplicados em educação, saúde, ou assistência social, deve ser pública a origem dos recursos (repassados por órgão público à entidade particular).
3. Não sendo confirmada a origem pública dos valores penhorados, não há como declará-los impenhoráveis. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1299946/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

Outrossim, não é cabível a juntada de documentos novos (eventos 3251009 a 3251019) perante este egrégio Tribunal de Justiça, mormente em sede agravo interno, porque não foram submetidos ao juízo de origem, o que configuraria indevida supressão de instância, ainda que versem sobre matéria de ordem pública referente à impenhorabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. INVOCAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIAS E PROVAS NOVAS SUSCITADAS DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE PROVA DE EXCESSO DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Execução por título extrajudicial ajuizada em face de empresa devedora e dos sócios avalistas, com determinação de penhora de imóveis dos sócios. 2. Recurso interposto com alegação de que os bens imóveis objeto da constrição judicial, por constituírem-se como bem de família, seriam absolutamente impenhoráveis. 3. Juntada de documentos novos diretamente no Tribunal para comprovação de que os imóveis penhorados seriam bens de família.
4. Não é possível que a parte agravante junte documentos novos diretamente no Tribunal, documentos estes não apreciados pelo Juiz da causa originária. Proibição da ocorrência de supressão de instância, com discussão no Órgão ad quem de temas que devem ser, primeiro, submetidos ao crivo do Órgão a quo. Precedente do e. TJES.
5. O fato do casal (a entidade familiar) possuir mais de uma residência impede que se invoque a proteção legal do bem de família. Inteligência do art. 5º da Lei n. º 8.009/90. Precedente. 6. Ausência de elementos de prova para escolha de bem imóvel de menor valor a ser atingido pela penhora, bem assim de comprovação de excesso de penhora. 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0014821-16.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 22/06/2020; DJES 08/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Deferimento de bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud. Alegação de ausência de citação de todos os executados. Intempestividade do recurso com relação às decisões de fls. 97 e 147 dos autos da execução.
Pretensão ao desbloqueio de valores, sob o argumento de impenhorabilidade. Questão não analisada pelo Juízo de Primeira Instância na decisão agravada. Hipótese em que a apreciação da matéria enfocada no recurso implicará em indevida supressão de Instância.
MÁ-FÉ. Pretensão à condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Indeferimento, por ora. Questões relacionadas ao mérito da ação e que serão analisadas em sede de cognição exauriente nos embargos à execução. Recurso não conhecido. (TJSP; AI 2115128-39.2020.8.26.0000; Ac. 14691578; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira; Julg. 01/06/2021; DJESP 01/07/2021; Pág. 2438)

Cumpre mencionar, ainda, que não há prova cabal de que a penhora de parcela do faturamento da agravante colocará em xeque as atividades desta, sendo que os argumentos genéricos de precariedade financeira não são suficientes para demonstrar que restarão inviabilizados os serviços de saúde ofertados pela recorrente, em particular quando sopesado que o órgão a quo incumbiu à Presidente da agravante a oferta de plano de pagamento. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Os artigos 835, X, e 866 do Código de Processo Civil estabelecem que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida adequada para conferir a efetividade do cumprimento de sentença, podendo ser ordenada pelo Juízo quando o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.
3. Para a desconstituição da penhora de faturamento da empresa, imprescindível a comprovação de que os valores bloqueados inviabilizam o exercício da atividade empresarial, prova da qual não se desincumbiu a agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; EDcl-AI 0026760-18.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/09/2021; DJES 28/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. 1. - A penhora de percentual do faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que se justifica se o executado não possuir outros bens penhoráveis ou, os possuindo, forem insuficientes ou de difícil alienação, nos termos do artigo 866, caput, do CPC. A fixação do percentual deve observar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, sem, contudo, inviabilizar o exercício da atividade empresarial (CPC, artigo 866, §1º).
2. - Caso concreto em que além de não demonstrada a ameaça à continuidade da atividade empresarial pela penhora de percentual do faturamento da agravante, restou evidenciado que a parte agravada diligenciou sem sucesso na busca de bens penhoráveis, em clarividente resistência da agravante à satisfação do crédito exequendo, sendo o bem ofertado sabidamente de difícil alienação
3. - Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0008325-39.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 08/05/2018; DJES 18/05/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
1
o agravo interno que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PENHORA DE FATURAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A decisão agravada adotou solução para assegurar tanto a tutela do crédito quanto evitar inviabilizar o exercício das atividades da associação agravante, nos ditames do artigo 866, §1º, do Código de Processo Civil, ao permitir a apresentação de plano de pagamento.

2.
Nesta hipótese, inexistem outros bens penhoráveis capazes de satisfazer o crédito da agravada, porquanto os imóveis constritos não alcançam nem 20% (vinte por cento) do valor da dívida e por existirem outras penhoras prévias e preferenciais sobre os referidos bens.

3.
A

agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que foram atingidos recursos públicos oriundos do Estado do Espírito Santo, sendo incabível a juntada de documentos novos em sede de agravo interno, vez que não examinados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4.
Não há prova cabal de que a penhora de parcela do faturamento da agravante colocará em xeque as atividades desta, sendo que os argumentos genéricos de precariedade financeira não são suficientes para demonstrar que restarão inviabilizados os serviços de saúde ofertados pela recorrente, em particular quando sopesado que o órgão
a quo
incumbiu à presidente da agravante a oferta de plano de pagamento.

5
.
Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.